Tribunal: TJDFT
Processo: 0027222-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0027222-46.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA EMBARGADO: IURI DE BRITO PEREIRA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 20952950, IURI DE BRITO PEREIRA dá quitação em relação à ré SOLTEC ENGENHARIA LTDA. e pugna pela expedição dos respectivos alvarás referentes às quantias depositadas, conforme IDs 9123568 e 17349611. Embora pendentes de julgamento os embargos de declaração interpostos pelo BRB S/A (ID 16817466), tal recurso não tem o condão de interferir nos depósitos efetuados pela SOLTEC LTDA., uma vez que versam exclusivamente acerca de verba honorária devida pelo autor ao patrono do BRB S/A, notadamente porque sequer foram apresentadas razões de contrariedade aos aclaratórios. Desse modo, defiro a expedição do ofício de transferência das quantias depositadas nos IDs 9123568 e 17349611, devendo o requerente informar os dados bancários, uma vez alterado o método de liberação de depósitos judiciais em face do contexto pandêmico. Após, retornem os autos conclusos para a apreciação dos embargos de declaração de ID 19817466. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador